Tribunal: TJES
Processo: 5002591-04.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002591-04.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: MARCELO RICARDO MULLER
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. ENTREGA AMIGÁVEL DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE GRAVAME E INSCRIÇÃO NO SCR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor alega que, após realizar a entrega amigável de veículo financiado em 24/10/2025 para quitação da dívida, continuou sofrendo cobranças de IPVA e teve seu nome mantido indevidamente no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: saber se a inércia do banco em transferir a titularidade do veículo e a manutenção do registro de "prejuízo" no SCR após a devolução do bem caracterizam falha na prestação do serviço; e verificar se tais fatos ensejam reparação por danos morais e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, o que impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no serviço. A entrega amigável do veículo transfere ao credor o dever de regularizar a situação administrativa do bem junto ao DETRAN, sendo ilícita a omissão que gera débitos fiscais em nome do antigo possuidor. O registro de "prejuízo" no SCR possui natureza restritiva de crédito, e sua manutenção indevida após a composição da dívida gera dano moral, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado às particularidades do caso, especialmente diante do descaso administrativo e do impacto no crédito do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A inércia da instituição financeira em promover a transferência de veículo recebido em entrega amigável constitui falha no serviço passível de indenização. A manutenção indevida de anotação desabonadora no SCR do Banco Central após a quitação ou amortização da dívida configura dano moral".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

RELATÓRIO.

1. O autor relata ter celebrado contrato de financiamento de veículo Ford/KA com a instituição ré, mas, por dificuldades financeiras, formalizou a entrega amigável do automóvel em outubro de 2025 sob a promessa de quitação do saldo devedor. Sustenta que, apesar da devolução, o banco não efetuou a transferência da titularidade perante o DETRAN, resultando em cobranças de IPVA de 2025 e 2026 em seu nome. Aduz ainda que seu nome foi mantido indevidamente com registro de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, o que impediu a obtenção de novos financiamentos no mercado.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou a inexistência dos débitos posteriores à entrega do veículo e determinou que o réu proceda à transferência da titularidade do automóvel e à retirada do nome do autor dos cadastros do Banco Central no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

3.
A instituição financeira recorrente alega a ausência de ato ilícito, sustentando que o termo de entrega previa apenas a amortização da dívida e que o autor confessou o saldo devedor. Argumenta que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo e que meras cobranças indevidas não geram dano moral, pleiteando a reforma integral da sentença ou a redução do valor indenizatório. Insurge-se contra a obrigação de fazer e a multa cominatória, sugerindo que a transferência do veículo seja resolvida mediante simples expedição de ofício ao órgão de trânsito.

VOTO.

4. No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, na forma do que autoriza o artigo 46 da Lei 9.099/1995.

5. A responsabilidade do banco é objetiva e a prova documental confirma que, seis meses após a entrega do bem, a instituição permaneceu inerte quanto à regularização administrativa, expondo o consumidor a cobranças tributárias por veículo que já estava na posse do credor. A manutenção do registro de prejuízo no SCR após a entrega amigável é abusiva, pois tal sistema é consultado por todo o mercado financeiro para concessão de crédito, configurando dano moral presumido e, no caso em tela, comprovadamente efetivo pela negativa de crédito narrada pelo autor.

6. A multa diária e a obrigação de fazer devem ser mantidas para garantir a eficácia da decisão judicial, visto que a transferência é dever do novo proprietário e a expedição de ofício não isenta o banco de suas responsabilidades administrativas.

DISPOSITIVO.

7
.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)